Tribunal: TJMT
Processo: 1009444-23.2022.8.11.0055
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009444-23.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[NEUDEMARA MENDES DE ARRUDA - CPF: 053.746.121-31 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OSCAR MARINHO DE LIMA - CPF: 701.044.011-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NEUDEMARA MENDES DE ARRUDA - CPF: 053.746.121-31 (VÍTIMA), GLEICIANE PEREIRA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), JEFERSON DOS SANTOS MELLO - CPF: 874.723.842-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL –

SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO (ARTIGO 157, §2o, II, DO CP) – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR

AUSÊNCIA DE PROVAS E NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL – VIABILIDADE – ATO DE RECONHECIMENTO QUE NÃO OBSERVA O ARTIGO 226 DO CPP – RECORRENTE PRESO CINCO DIAS DEPOIS DO CRIME – RES NÃO LOCALIZADA – SENTENÇA QUE NÃO INDICA OUTROS ELEMENTOS CONSIDERADOS – PATENTE VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 226 DO CPP
–
SENTENÇA REFORMADA – ABSOLVIÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

Não configura mera recomendação do legislador, mas rito de observância necessária, sob pena de invalidade do ato se realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226 do CPP.

O recorrente foi preso cinco dias depois do crime objeto dos autos e nada foi localizado com o apelante, de modo que, a sentença não indica que outros elementos foram considerados, situação que impõe a declaração de nulidade do ato e consequente absolvição nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Oscar Marinho de Lima
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal no 1009444-23.2022.8.11.0055, que o condenou pela prática da conduta descrita no
artigo 157, § 2o, inciso II do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
e ao
pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
(sentença – Id. 170990872).

Inconformado,
Oscar
manifestou o desejo de recorrer da sentença (Id. 170990882, p. 2). A Defensoria Pública apresentou razões ao recurso interposto, na qual busca a absolvição de
Oscar
, sob alegação de ausência de provas suficientes para embasar o decreto condenatório (Id. 170990885).

Em resposta, o Ministério Público refuta a tese defensiva, requerendo o desprovimento do recurso, para o fim de manter-se inalterada a r. sentença ora combatida (Id. 170990887).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 175931159), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– Crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes (artigo 157, §2o, II, do CP) – Sentença condenatória –
Recurso da defesa:
Sustenta tese absolutória por negativa de autora, tendo por fundamento a suposta fragilidade do conjunto probatório reunido nos autos e a incidência do princípio in dubio pro reo, destacando, em especial, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima ainda na fase investigativa –
IMPROCEDÊNCIA
– Embora o reconhecimento fotográfico não tenha observado fielmente o artigo 226 do CPP, está corroborado por outros elementos de prova válidos e independentes, aptos a comprovar a autoria delitiva imputada –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade recursais.

Narra a denúncia,
in verbis:
(Id.170990809)

“[...].
Consta da investigação no dia 17 de maio de 2013, por volta das 21h30min, em via pública, especificadamente na Avenida Brasil, próximo a loja de roupas Modelo de esquina com a Rua Manoel Dionísio Sobrinho (06), nesta cidade de Tangará da Serra/MT, Jeferson dos Santos Mello e Oscar Marinho de Lima, com consciência e vontade, mediante grave ameaça, subtraíram para si coisas alheias móveis consistentes em 1 (um) aparelho celular de marca/modelo LG-E-400 – avaliado em R$ 852,00 (oitocentos e cinquenta e dois reais), 1 (uma) corrente de ouro – avaliada em R$ 400,00 (quatrocentos reais) e 1 (um) aparelho celular de marca/modelo LG-N3 – avaliado em R$ 569,00 (quinhentos e sessenta e nove reais), pertencentes as vítimas Gleiciane Pereira de Oliveira e Neldemara Mendes de Arruda.

Segundo consta, no dia e horário do fato, as vítimas caminhavam nas proximidades da loja de roupas Modelo, oportunidade em que foram abordadas e rendidas pelos denunciados, que utilizavam uma faca. Na ocasião, após diminuir o poder de resistência das ofendidas, os denunciados, agindo com violência e grave ameaça, subtraíram os bens descritos no Auto de Avaliação Indireta (fls. 14).

Apurou-se que, no momento dos fatos, uma terceira pessoa não identificada tentou impedir o ato delituoso, entretanto não obteve êxito, momento em que Jeferson e Oscar evadiram-se do local em posse da res furtiva.

À vista do exposto, diante da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresenta denúncia em desfavor dos indiciados Jeferson dos Santos Mello e Oscar Marinho de Lima, dando-os com incursos no art. 157, § 2o, II do Código Penal, requerendo que, após o recebimento desta, sejam os acusados citados, processados e ao final condenados, nos termos do rito ordinário previsto no artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal, ouvindo-se durante a instrução criminal a vítima.[...]”.

A denúncia foi recebida em 27/05/2022. (Id. 170990816)

Como visto, aduz o recorrente que a r. decisão atacada merece reforma, de modo que passo a análise das teses objetivadas no recurso.

DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

Pois bem. A materialidade delitiva através do boletim de ocorrência (Id. 170990812 –fls. 04-05), declarações da vítima (Id. 170990812 – fls. 10-11),
auto de avalição indireta
(Id. 170990812 – fl. 16).

Por conseguinte, a autoria ressoa da prova oral produzida, porquanto declarou a vítima GLEICIANE PEREIRA DE OLIVEIRA, ter reconhecido o apelante como um dos autores do delito, nos seguintes termos:

“(...). Declarou que na data de 17/05/13, por volta das 21:30 horas eu e minha amiga Neudemara, estávamos passando em frete a loja Modelo da Avenida Brasil, quando fomos abordadas por dois suspeitos que estavam armados com facas. Que, os dois suspeitos, foram reconhecidos neste neste CISC como sendo Oscar Marinho me pegou pelo pescoço e Jeferson dos Santos, que pegou Neudemara. Que, o celular que Oscar Marinho me subtraiu, era da marca LG, N3, no valor de R$: 569,00 (quinhentos e sessenta e nove reais); nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrando às 09:00 horas, vai devidamente assinado pela autoridade, pelo (a) declarante e por mim, escrivão, que digitei(...)”.

Quando a realização da audiência de instrução e julgamento a vítima GLEICIANE PEREIRA DE OLIVEIRA, não foi ouvida devido ao seu falecimento.

A vítima NEUDEMARA MENDES DE ARRUDA, quando ouvida na Delegacia de Polícia, declarou:

“(...) QUE, na data de 17/05/2023, por volta das 21:30 horas, eu e minha amiga Gleiciane, estávamos passando em frente à Loja Modelo, na Avenida Brasil, quando fomos abordadas por dois rapazes. QUE, um deles, identificado como Oscar Marinho, pegou minha amiga Gleiciane pelo pescoço e colocou uma faca na barriga dela e subtraiu o seu celular. QUE, o outro suspeito, identificado como Jeferson dos Santos, me pegou e utilizando-se de uma faca, subtraiu-me um celular LG, modelo E-400 – valor de R$ 852,00 (oitocentos e cinquenta e dois reais) e uma correntinha de ouro com pingente tipo coração com pedrinhas no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). QUE, fomos socorridas por um rapaz que não quis se identificar. QUE, o rapaz, desferiu um golpe de capacete contra o Oscar Marinho e tentou recuperar nossos pertences,
porém, os suspeitos conseguiram evadir do local
. QUE, o suspeito Jeferson dos santos, deixou cair uma folha de sua carteira de trabalho e com isso foi identificado; (...)” (fls. 10 do ID no 86022258). (...)”.

Em Juízo, a sobredita vitima disse:

“(...)Que que tinham saído da escola, pois, estudavam à noite, e atravessaram a avenida para pegar o ônibus, instante em que os dois rapazes as abordaram com uma faca.

Relatou que colocaram a faca na sua cintura e no pescoço da
Gleiciane
.

Que foram levados dois celulares e uma corrente de ouro.

Relatou que, na Delegacia, reconheceu um dos acusados, o que foi preso logo em seguida aos fatos, relatando que o reconheceu, com certeza, pois, estava de “cara limpa”.

Afirmou que um dos réus foi preso próximo ao dia dos fatos e o outro rapaz não o viu, nem entraram em contato para ir reconhecê-lo, não sabendo dizer se o prenderam, ou não. (...)”.

A testemunha
PM ARTHUR MERLIM RODRIGUES
, ouvido em Juízo, nada contribuiu:

“(...)que só registrou a ocorrência, por isso não se recorda dos fatos. (...)”.

O recorrente OSCAR MARINHO DE LIMA, em ambas as fases, utilizou do seu direito constitucional ao silêncio.

Com efeito, ressalto que nos crimes patrimoniais a palavra da vítima tem especial relevância.

No caso, extrai-se da conduta que o recorrente e um corréu aproximaram-se das vítimas e, mediante o uso de arma branca tipo “faca”, subtraíram pertences das vítimas, mediante emprego de grave ameaça e violência, evadindo-se em seguida.

Após o delito, as vítimas confeccionaram o boletim de ocorrência oportunidade em que foi realizado o reconhecimento fotográfico do recorrente por meio de uma imagem retirada de um site de notícias apresentado as vítimas no ato do reconhecimento policial (Id. 170990812-fls.12).

Infere-se da sentença, que o recorrente foi preso cinco (05) dias depois do roubo objeto dos autos e nada foi localizado com o apelante, de modo que, a sentença
não indica que outros elementos foram considerados
.

Portanto, no caso, tenho que o reconhecimento usado em desfavor do recorrente é inválido e, para consubstanciar o entendimento, transcrevo o recurso especial no 2017342, de relatoria do

Ministro Rogerio Schietti Cruz, em síntese:

“...Diz o art. 226 do CPP, no que interessa (grifei):

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la; [...]

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Esta Corte Superior entendia, até recentemente, que as prescrições contidas no referido dispositivo constituiriam "mera recomendação" e, como tal, o seu eventual descumprimento não ensejaria nulidade da prova.

Rompendo com essa posição jurisprudencial, a Sexta Turma deste Superior Tribunal, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o antigo entendimento e definir que o procedimento legal "não configura mera recomendação do legislador, mas rito de observância necessária, sob pena de invalidade do ato". Estabeleceu-se ali a necessidade de se determinar a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP, sob pena de continuar-se a potencializar o concreto risco de graves erros judiciários.

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, a temática também tem se repetido. Exemplificativamente, menciono o HC n. 172.606/SP (DJe 5/8/2019), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, em que, monocraticamente, se absolveu o réu, em razão de a condenação haver sido lastreada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial.

Ainda, há de se destacar que, em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma da Suprema Corte deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel. Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo reconhecido por fotografia de maneira irregular.”

Dessa forma, conquanto não se possa negar validade integral aos depoimentos colhidos nos autos pela vítima [Neudemara Mendes], há de se negar validade à condenação baseada em elemento informativo colhido em desacordo com as regras probatórias.

Neste diapasão, por todo mencionado o procedimento de reconhecimento realizado no caso foi em absoluto desalinho com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal, segundo a qual, se “realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226 do CPP, o ato é totalmente inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar” (HC 712.781).

Ante o exposto, em dissonância com o parecer Ministerial
PROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto por
Oscar Marinho de Lima,

para declarar nulo o reconhecimento realizado em seu desfavor e absolver
o recorrente do crime do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, na ação penal n.o 1009444-23.2022.8.11.0055.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024